Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Defensoria pública. Descadastramento indevido. Ausência de intimação pessoal. Cerceamento de defesa. Nulidade processual. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu em ação de alimentos, objetivando a cassação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar pensão alimentícia em favor das autoras no percentual de 50% do salário-mínimo, sendo 25% para cada alimentanda, bem como o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o descadastramento da Defensoria Pública sem prévia intimação pessoal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a tempestividade da apelação, diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública; (ii) a configuração de cerceamento de defesa decorrente do descadastramento da Defensoria Pública sem prévia ciência pessoal, apta a ensejar a nulidade dos atos processuais subsequentes; e (iii) subsidiariamente, a possibilidade de redução dos alimentos fixados, bem como a necessidade de regularização processual de uma das autoras.
III. Razões de decidir
3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública impede a fluência válida do prazo recursal, tornando inviável o reconhecimento do trânsito em julgado e afastando a alegação de intempestividade.
4. O descadastramento da Defensoria Pública dos autos, sem prévia intimação pessoal, viola prerrogativas institucionais legalmente asseguradas e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo evidente o prejuízo ao réu, que acreditava estar regularmente assistido, o que resultou em sua revelia e no prosseguimento do feito sem defesa técnica.
5. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade dos atos processuais praticados após o vício, preservados os atos anteriores, inclusive os alimentos provisórios, em atenção à continuidade da prestação alimentar.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O descadastramento da Defensoria Pública sem intimação pessoal viola prerrogativas institucionais e configura cerceamento de defesa quando demonstrado prejuízo à parte assistida.” __________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, caput e §§ 1o e 2o, e 1.012, § 3o; Lei Complementar no 80/1994, art. 89, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.710.994/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.05.2019, DJe 17.05.2019.